Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SOCIEDADE SIMPLES. RESOLUÇÃO N. 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se a matéria discutida nos autos originais está intrinsicamente ligada à dissolução parcial de uma sociedade simples, não estando, portanto, relacionada com litígio empresarial, a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a causa deve ser afastada, remanescendo a competência residual da Vara Cível.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.